Tribunal: TJDFT
Processo: 0708437-66.2023.8.07.0016
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-14

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal. Ameaça. Provas. Consunção. Apelação do MP provida. Apelação do réu não provida.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu pelo crime de lesão corporal contra mulher por razões das condições do sexo feminino em contexto doméstico e familiar e o absolveu do crime de ameaça também nos termos da L. 11.340/06.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: i) se há provas suficientes para condenação pelos crimes de lesão corporal e ameaça; ii) se o crime de ameaça pode ser absorvido pelo de lesão corporal no âmbito doméstico e familiar.
III. Razões de decidir
3. As declarações da vítima, harmônicas e coerentes, corroboradas pelos depoimentos dos policiais e pelo laudo pericial que atesta lesões compatíveis com o que ela disse, são provas suficientes dos crimes de lesões corporais e ameaça.
4. O crime de ameaça, formal, se consuma por meio de palavras, gestos, escritos ou símbolos, de forma direta ou indireta, explícita ou implícita. Para que haja o crime, basta que a ameaça tenha sido idônea, séria e concreta, e seja capaz de causar temor à vítima, o que se evidencia se essa registrou ocorrência policial e pediu medidas protetivas.
5. Se o crime de ameaça não foi meio necessário, etapa de preparação ou execução do crime de lesão corporal contra a mulher, ainda que os fatos tenham ocorrido no mesmo contexto, não se reconhece o princípio da consunção.
6. A culpabilidade revela-se desfavorável se o réu ameaçou a vítima na presença do filho menor do casal, o que indica maior reprovabilidade da conduta.
7. Incide a agravante da violência doméstica (art. 61, II, “f”, do CP) ao crime de ameaça cometido no âmbito doméstico e familiar contra a mulher.
IV. Dispositivo
8. Apelação do Ministério Público provida e do réu não provida.
______
Dispositivos relevantes citados: arts. 129, § 13o, e 147, caput, art. 61, II, “f”; todos do CP e art. 5o, III, da L. 11.340/06.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n.1179371, 20181210030452APR, Relator Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Criminal, Data de Julgamento: 30/05/2019; Acórdão n.1133840, 20150610134756APR, Relator Des. Cruz Macedo, 1a Turma Criminal, Data de Julgamento: 18/10/2018, Publicado no DJE: 07/11/2018. Pág.: 133/146.